Tribunal: TJMT
Processo: 0016815-75.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016815-75.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MIKAEL MAIKON BARBOSA DA SILVA - CPF: 057.489.181-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE
DE 12,12G DE MACONHA E 18,29G DE COCAÍNA EM PORÇÕES FRACIONADAS TÍPICO DO COMÉRCIO ILÍCITO, PRATO E CARRETEL DE LINHA UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO –
2)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO –
ENUNCIADO 52
DO TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO POR FORÇA DO ART. 33, §2o “b” DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, maconha e pasta base de cocaína encontradas em porções fracionadas típico de comércio ilícito, elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal no 52- TJMT).
2.1.
Estando a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão o regime inicial a ser aplicado é o semiaberto.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MIKAEL MAIKON BARBOSA DA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca da Capital (cód. 375538), que o condenou à privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, e 500 dias-multa em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Pretende nas razões recursais:
1)
A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, alegando, em síntese, que
“...tanto na fase policial, quanto em juízo, não comprovam a ocorrência do crime de tráfico por parte do apelante ...”
(pag. 269-PDF). Subsidiariamente,
2)
O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, em seu grau máximo e;
2.1)
A fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena (Razões pags. 265/277-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 280/300-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 298/300-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou MIKAEL MAIKON BARBOSA DA SILVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, que no dia 02/07/2014, por volta de 00h05min, policiais militares realizavam rondas na Rua Neblina, no Bairro Planalto, em Cuiabá/MT, quando abordaram o apelante MIKAEL que estava em frente à sua residência; na busca pessoal, os policiais encontraram
01 (uma) ‘trouxa’ de MACONHA e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais),
que estavam no bolso do denunciado, tendo ele informado que havia mais entorpecentes em sua residência. Ao realizar busca no imóvel lograram encontraram:

- 01 (uma) ‘trouxa’ grande com várias pedras de pasta base de
cocaína,

- 01 (uma) ‘trouxa’ de pasta base de cocaína,

- 01 pedra grande de pasta base de cocaína,

- 02 (duas) ‘trouxas’ de
maconha
,

- 02 (dois) dichavadores,

- 01 (um) prato marrom e 01 (um) carretel de linha,

além do valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em notas diversas e um frasco contendo R$ 84,90 (oitenta e quatro reais) em moedas,

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa visa a absolvição do acusado do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso, alegando, em síntese que
“...não foi produzida prova suficiente acerca da autoria delitiva que justifique uma grave decisão condenatória...”
(Pag. 269-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 18-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 26-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 28-PDF) e Laudo de Constatação (pag. 30-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante negou
a prática do tráfico de drogas, dizendo ser usuário de maconha e que a pasta-base de cocaína encontrada em sua propriedade ele guardava para seu vizinho,
verbis:

“(...) Que eu uso maconha diariamente (...); Que no dia eu estava na casa de umas meninas e eu estava com uma moto do meu vizinho (...); Que eu fui até a minha casa para pegar uma quantidade de maconha que eu tinha para poder fumar (...); Que eu estava saindo e os policiais entraram lá dentro (...); Que essa pasta base que encontraram era aproximadamente umas 5g (...); Que estava guardada (...); Que era do meu vizinho (...); Que ele mora no fundo (...); Que a maconha era minha (...); Que ele pediu para eu guardar (...); Que estava guardada no fundo de casa próxima do muro (...); Que a linha era minha de soltar pipa (...); Que os dois ‘dichavadores’ eu usava mesmo para poder ‘dichavadar’ a maconha (...); Que quase sempre eu uso droga com amigos (...); Que quando eu fazia uso em casa, meus amigos iam usar comigo (...); Que era diariamente (...)”.
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 251-PDF).

Quanto as provas no sentido incriminador, temos o depoimento firme e coerente do Policial Militar JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR,
ao ser ouvido em juízo
informou que
já havia informações que na região estava funcionando um ponto de venda de entorpecentes
e ao fazer rondas no Bairro presenciou um usuário de drogas saindo de perto do réu, momento em que fez a abordagem e com o acusado encontrou droga e dinheiro, o qual veio a confirmar que havia mais drogas sem sua casa:

“(...) Que a gente estava realizando rondas pelo bairro Planalto (...); Que nós já tínhamos informações que lá naquela região estava funcionando um ponto de tráfico de entorpecente (...); Que nós vimos um usuário saindo de perto do acusado (...);
Que nós fomos realizar a abordagem nele e ele estava com entorpecente na mão e dinheiro ‘miúdo’ no bolso
(...); Que quando nós fizemos a abordagem nele, ele falou que estava desempregado e estava precisando de dinheiro e a única forma que ele conseguiu de arrumar dinheiro foi comercializando droga (...); Que eu perguntei se ele tinha mais entorpecente na casa dele (...); Que ele falou que tinha (...); Que ele mostrou para nós (...); Que o entorpecente estava no quintal da casa (...);
Que dentro da casa tinha prato que utilizava para diluir o material

(...); Que tinha pedaço de sacola cortada
(...);
Que tinha linha
(...); Que tinha ‘dichavador’ de maconha (...);
Que tinha droga maconha e pasta base
, tinhas os dois... Que ele falou que fumava maconha (...); Que ele falou que pegava a pasta base para manter seu vício (...); Que a maconha que estava com ele estava embalada, era uma porção grande (...); Que o usuário foi abordado e falou que iria comprar a droga com o acusado (...); Que ele já estava comercializando, porque estava desempregado (...); Que ele morava lá (...); Que eu não tinha ouvido falar dele (...);
Já tinha prato sujo já de embalagem...
Que a todo o momento ele foi bem tranquilo (...); Que sempre falava que só estava fazendo aquilo, porque estava precisando de dinheiro e não tinha coragem de roubar (...)”.
(Declaração do policial JAIME em juízo – pag. 252-PDF).

GILSON JOSÉ MACAÚBAS DE ALBUQUERQUE, Policial Militar que também participou da prisão do réu, em juízo, ainda que não tenha dado maiores informações sobre os fatos, dizendo que não se recordar devido o lapso de tempo, ao ser lido o Boletim de Ocorrência ele confirmou que lembrava do fato:

“... que esse fato que eu coloquei no BO eu lembro... não lembro muito do fato (...); Que faz muito tempo (...); Que foi feita a abordagem, porque ele estava em atitude suspeita (...); Que não me lembro dele (...)”.

Embora em juízo não tenha dado maiores informações sobre os fatos o policial GILSON perante a autoridade policial,
apresenta versão idêntica
a dada pelo policial JAIME em juízo,
verbis:

“Que a guarnição em rondas pelo bairro abordou um rapaz em frente a sua residência, que identificou por MIKAEL, e na revista localizou em seu bolso uma trouxa de maconha e R$50,00 reais em dinheiro; Que em conversa com MIKAEL este disse ter mais entorpecente em sua casa, onde foi realizado buscas no quintal sendo encontrado: 01 prato marrom; 01 carretel de linha; uma trouxa grande com várias pedras análogas a pasta base; 01 trouxa análoga a maconha...”
(pag. 19-PDF)

Nesse tocante, tal depoimento vem a somar com a prova judicializada, de modo que
não está a contrariar o art. 155 do CPP
.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, negando o comércio ilícito de entorpecentes,
os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vem no sentido contrário, apontando-o como autor da prática do tráfico no local
, dada as circunstâncias em que fora feita a prisão,
bem como a forma como foram apreendidas as drogas, em várias porções e diversidade (maconha e pasta base), típico de quem comercializa
, e ainda foram encontrados materiais comumente utilizados para a confecção e preparo de droga (carretel de linha e prato contendo resquícios de entorpecente), atos preparatórios para colocar o produto no mercado. A ação do ora recorrente subsume aos núcleos do crime preparar, ter em depósito e guardar drogas.

Assim, a versão do apelante de que a droga (maconha) era de sua propriedade e seria para consumo, e que a pasta-base de cocaína seria de um vizinho que pediu para ele
guardar não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram a sua prisão em flagrante, onde ambos informam não só ter encontrado a droga mas objetos para a sua confecção, bem como o fato de que foi abordado quando estaria na eminência de realizar a venda de entorpecentes a um usuário, como bem observado pelo testemunho dado em contraditório.

Neste ponto, merece registro que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), questão sequer levantada nas razões de recurso, circunstâncias que leva a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

Em contrapartida, o réu tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Quanto a tese defensiva de que trata-se de acusado usuário de drogas, consigno
que
a condição de usuário, por si só, não justificaria a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram, a apreensão de diversidade de droga junto com outros objetos que normalmente é usado para o comércio de droga, são provas a evidenciar a traficância.

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa do apelante postula, em pleito alternativamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, aduzido que
“o apelante não registra qualquer condenação com trânsito em julgado.”
(pag. 274-PDF).

A magistrada de origem,
na terceira fase
, negou a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da lei de Drogas, ao fundamento de que o apelante possui ações penais em andamento, apontando a folha de antecedentes criminais, onde indica que ele responde a ação penal por crime de roubo qualificado (código 456877),
verbis
:

“Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, consoante folhas de antecedentes à fl. 171.”
(Sentença – pag. 255-PDF).

A decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição
inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(
Enunciado no 52
– Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse sentido, trago ainda o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...0

– 2.3)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ARTIGO 33, §4.o DA LEI N.o 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA BENESSE – OCORRÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 52
DA TCCR/TJMT – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.1 (...) 2.3 – É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, máxime no caso em exame, em que o apelante responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de apropriação indébita. Inteligência do
Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste eg. Tribunal de Justiça, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 100269/2017.”
(N.U 0018116-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no
DJE 01/08/2019).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a pena fixada em 05 anos, nos moldes do artigo 33 § 2°, “b” do CP, leva ao regime semiaberto, nos termos da sentença, não havendo qualquer reparo neste tocante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020